Tribunal: TJMT
Processo: 1005726-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005726-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito à Exportação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), FERNANDO LUIS STOFFEL - CPF: 025.981.369-93 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), CAIO HENRIQUE FELIPETTO - CPF: 048.794.181-02 (ADVOGADO), GUILHERME CARGNIN KREMER - CPF: 047.315.401-35 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE.
PRODUTOR RURAL.
VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS
DE FUNCIONÁRIOS.
ART. 833, IV E V, §3o, DO CPC. COMPROVAÇÃO. DESBLOQUEIO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a arguição de impenhorabilidade de valores bloqueados em execução de título extrajudicial ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança, Investimento Ouro Verde de Mato Grosso –
Sicredi
Ouro Verde. O Agravante sustentou que os valores penhorados eram destinados ao pagamento de salários de funcionários e aquisição de insumos essenciais à sua atividade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta bancária do Agravante são impenhoráveis por estarem destinados ao pagamento de salários de funcionários, nos termos do art. 833, IV e V, §3o, do CPC; e (
ii
) estabelecer se a impenhorabilidade pode ser estendida a valores reservados para despesas operacionais da atividade rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O patrimônio do devedor responde pela dívida, salvo exceções legais, conforme o art. 789 do CPC.

O art. 833, IV e V, do CPC
protege
da penhora os vencimentos e os bens essenciais ao exercício profissional do devedor, sendo que o §3o estende essa proteção a equipamentos e implementos agrícolas pertencentes a produtores rurais.

No caso concreto, restou comprovado que os valores bloqueados na conta do Banco do Brasil eram destinados ao pagamento de salários

funcionários
, conforme comprovantes de agendamento anteriores à penhora, justificando a aplicação extensiva da regra de impenhorabilidade
por restar demonstrado a
indispen
sabilidade de tais valores
para o exercício da
atividade rural.

Em relação aos valores bloqueados no Banco
Sicredi
, não houve comprovação suficiente de que sua penhora inviabilizaria a continuidade da atividade rural, não se aplicando a proteção prevista no art. 833, V e §3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

Os valores bloqueados em conta bancária do devedor são impenhoráveis quando comprovado que se destinam ao pagamento de salários de funcionários, por analogia ao art. 833, IV e V, §3o, do CPC.

A impenhorabilidade de valores para pagamento de insumos e despesas operacionais da atividade rural exige prova inequívoca de que a constrição inviabiliza a continuidade do empreendimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 789 e 833, IV, V e §3o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
FERNANDO LUIS STOFFEL
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.o 1000664-30.2024.8.11.0086
ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA, INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE
, rejeitou
a arguição de impenhorabilidade dos valores constritos.

Em síntese, aduz o Agravante que houve a devida comprovação de que a quantia penhorada era destinada ao pagamento de salários de funcionários e aquisição de matérias primas para o desenvolvimento de suas atividades rurais, visto que foram apresentados os seguintes documentos: (a) comprovante de agendamento do pagamento dos salários aos seus funcionários; (b) folhas de pagamento de seus funcionários; (c) notas fiscais de compra de combustível e de peças para manutenção dos maquinários agrícolas; e (d) comprovantes de despesas operacionais e de seguro dos maquinários.

Sustenta que o caráter de impenhorabilidade de tais valores está em perfeita consonância com o §3o do artigo 833 do CPC, dispositivo que garante proteção a bens essenciais à atividade do produtor rural pessoa física,
como máquinas e implementos agrícolas, devendo ser estendido a outros bens, incluindo valores depositados em conta corrente que sejam fundamentais para o exercício da uma atividade produtiva.

Realça que se revela ilícita a continuidade da medida constritiva, onerando excessivamente o executado, que, inclusive, já ofereceu bem à penhora, em valor muito superior ao da Execução.

Com essas considerações, requer a atribuição de
efeito suspensivo

ao presente Agravo para suspender os efeitos da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos na conta do Agravante. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade dos valores penhorados, determinando-se a sua devolução.

Preparo devidamente recolhido (ID 271119865).

O efeito suspensivo pleiteado foi concedido
para suspender a decisão
agravada até o julgamento final do presente recurso, com a determinação de que o valor deveria permanecer bloqueado em conta judicial (ID
271681894
).

Devidamente intimad
o
,
o Agravado

apresentou contrarrazões requerend
o o desprovimento recursal (ID 274687860
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA, INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
em face de GUILHERME CARGIN KREMER e FERNANDO LUIS STOFFEL em razão do inadimplemento de
R$ 2.643.095,00 (dois milhões, seiscentos e quarenta e
três reais e noventa e cinco centavos), decorrentes da Cédula de Crédito à Exportação no 3766388.

Após ser devidamente citado e deixar de efetuar o pagamento do débito, a Magistrada de origem determinou o bloqueio
online
até o limite do débito exequendo devidamente atualizado
d
as contas de
FERNANDO LUIS STOFFEL
, ora Agravante.

A minuta de bloqueio foi realizada, tendo resultado positivo para a penhora da importância de R$ 169.165,57 (cento e sessenta e nove mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

O executado, ora Agravante, requereu o desbloqueio do valor, sob o argumento de que seriam utilizados para quitação da folha de pagamento de seus funcionários, bem como para o pagamento de combustível e manutenção de veículos utilizados para o plantio e colheita na lavoura.

Contudo, a Juíza manteve o bloqueio dos valores ao entender que os argumentos expendidos e os documentos juntados pelo Agravante não se enquadram em nenh
uma hipótese do artigo 833
do CPC.

Eis o teor da decisão combatida:

“Sobre a impenhorabilidade assim disciplina o artigo 833 do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 833.
São impenhoráveis:

I -
os
bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II -
os
móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §
2
o;
s

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI -
o
seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX -
os
recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias,
sob regime
de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.”

Analisando os argumentos e documentos juntados pelo executado, vê-se que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do artigo 833, IV do CPC, vez que visa a proteção das verbas salariais recebidas pela devedora, não incluindo o montante reservado para pagamento de tal
mister
. Ademais, o executado sustenta que os valores seriam utilizados para o pagamento de combustível e manutenção dos veículos empregados na atividade econômica, contudo, tal alegação não está em conformidade com o artigo 833, V e § 3o do CPC.

(...) Assim, a referida norma busca resguardar as verbas de natureza alimentar, especialmente os salários, vencimentos, proventos e demais rendimentos destinados à subsistência da parte devedora, não abrangendo valores reservados para finalidades diversas. No presente caso, não há comprovação de que os valores discutidos sejam indispensáveis à subsistência do executado enquanto trabalhador autônomo, tampouco que se enquadrem na proteção conferida pela legislação processual.

Além disso, o executado sustenta que os montantes bloqueados seriam utilizados para custear despesas com combustível e manutenção dos veículos empregados na atividade econômica. No entanto, tal justificativa não se alinha ao disposto no artigo 833, V e § 3o, do CPC, que prevê a impenhorabilidade de bens essenciais ao exercício profissional do devedor, desde que este exerça atividade autônoma.

Portanto, INDEFIRO a alegação de impenhorabilidade dos valores constritos no ID no
117163482.
”

Pois bem.

É certo que o patrimônio do devedor está sujeito à execução, respondendo com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento das obrigações,
com exceção das restrições previstas em lei
, nos termos do artigo 789, do Código de Processo Civil.

Visando
à proteção
das verbas salariais recebidas pelo devedor, bem como os instrumentos imprescindíveis para o exercício de sua profissão,
o ordenamento processual civil estabelece a
sua impenhorabilidade em seu art. 833, incisos IV e V.

Em relação a
o disposto no art. 833, IV, do CPC, a jurisprudência deste Sodalício, em consonância com a do Superior Tribunal de Justiça, admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se a sua subsistência e da sua família.

Por sua vez, no que concerne ao art. 833, V, do CPC,
cabe ao executado ou àquele que teve um bem penhorado demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial se enquadra na situação de “utilidade” ou “necessidade” para o exercício da profissão.

Ainda, o
parágrafo
3o
do CPC dispõe que se incluem
na impenh
orabilidade prevista no inciso V
os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes
à
pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária.

A partir dessas considerações, o
Agravante sustenta
que dentro do referido parágrafo devem ser incluídos também os
valores
depositados em conta corrente
que sejam fundamentais para o exercício da uma atividade produtiva.

No caso, afirma que
a quantia penhorada era destinada ao pagamento de salários de funcionários e aquisição de matérias primas para o desenvolvimento de suas atividades rurais
, conforme os seguintes documentos
:
(a) comprovante de agendamento do pagamento dos salários aos seus funcionários; (b) folhas de pagamento de seus funcionários; (c) notas fiscais de compra de combustível e de peças para manutenção dos maquinários agrícolas; e (d) comprovantes de despesas operacionais e de seguro dos maquinários.

Em uma das contas pertencente ao Banco
Sicredi
foi bloqueado o valor de
R$ 551,17 e, em outra, o valor de R$ 25.584,80; na conta pertencente ao Banco do Brasil, foi bloqueado o valor de R$ 143.029,60
, todas na data de 06 de dezembro de 2024.

No caso,
o Agravante logrou comprovar que os valores depositados na conta referente ao Banco do Brasil eram destinados ao pagamento de seus funcionários, porquanto juntou aos autos todos os comprovantes de agendamento de pagamento do salário do mês de dezembro de 2024.

Os agendamentos foram realizados em 02/12/2024 com a previsão de
06/12/2024
como
data de envio
, constando expressamente dos comprovantes que
“a quitação efetiva desse débito dependerá da existência de saldo na sua
conta-corrente
as
17:00
h da data escolhida para pagamento”.
Contudo, o bloqueio
online
foi realizado em 06/12/2024, às 11h06minh.

Assim, restou demonstrado nos autos que o crédito bloqueado na conta do Banco do Brasil era necessário para a manutenção da atividade de produtor rural do Agravante, porquanto eram destinados ao pagamento de seus funcionários
em 06/12/2024, de modo que, em razão das peculiaridades que permeiam este caso,
admite-se a aplicação extensiva da regra da impenhorabilidade,
pois
comprovado que a penhora recaiu sobre valores indispensáveis pa
ra o exercício da sua atividade, podendo prejudicar terceiros alheios ao processo executivo.

Por sua vez, em relação aos valores bloqueados nas contas do
Banco
Sicredi
(R
$ 551,17 e R$ 25.584,80
), muito embora o Recorrente tenha anexado ao processo
notas fiscais de compra de combustível e peças para manutenção dos maquinários agrícolas, entendo que o executado não fez prova suficiente de que
a manutenção do bloqueio
destes numerários
inviabilizaria a
continuidade das atividades do seu empreendimento rural, sujeitando-
o
ao risco de ruína
.

Nesse aspecto, denota-se que inexistem
provas de que esse valor seja indispensável ao prosseguimento da atividade agrícola, requisito indispensável à extensão dos efeitos da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, V e §3, do CPC, cujo encargo da apresentação competia ao
Agravante.

Ante
o exposto,
DOU PROVIMENTO

EM PARTE
ao recurso, tão somente para determinar o desbloqueio
dos valores penhorados na
instituiç
ão
financeira

Banco
do Brasil S/A
, mantendo a penhora sobre
os demais valores
destinados
à satisfação parcial do crédito da parte agravada.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025